Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710785-84.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14262552) interposta, pelo Autor, ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR, em face da sentença (ID 14262550) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e extramateriais, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Primeiro Réu e acolhendo o pedido de ingresso espontâneo do Segundo Réu, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. A parte Apelante ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR juntou novos documentos através de Petição (ID 18270907) requerendo a reconsideração da Decisão (ID17437050), de não conhecer do recurso. Em observância ao disposto no art. 437, § 1o e Art. 179, inciso I do CPC, intimem-se as partes Apeladas para, querendo, se manifestar, sobre a nova documentação juntada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 23:56:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador